Tribunal: TJSP
Processo: 1092965-44.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE VERBAS LOCATÍCIAS. EMBARGOS. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DE VALOR RELACIONADO ÀS DESPESAS DE REFORMA DO IMÓVEL. PREVALECIMENTO. EXCLUSÃO DE VALOR RELACIONADO A CINCO MESES DE ALUGUEL, SOB A ASSERTIVA DE QUE FORAM PAGOS. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE NÃO HÁ EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA ASSERTIVA. DECLARAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA EM MAIOR PARTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Ementa:
LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE VERBAS LOCATÍCIAS. EMBARGOS. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DE VALOR RELACIONADO ÀS DESPESAS DE REFORMA DO IMÓVEL. PREVALECIMENTO. EXCLUSÃO DE VALOR RELACIONADO A CINCO MESES DE ALUGUEL, SOB A ASSERTIVA DE QUE FORAM PAGOS. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE NÃO HÁ EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA ASSERTIVA. DECLARAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA EM MAIOR PARTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. As despesas com a reforma do imóvel não podem ser cobradas pela via executiva, exatamente porque o contrato locatício, nessa parte, não contempla obrigação provida de liquidez. Esse requisito só se concretiza se presente, no título, a determinação ou determinabilidade do valor a pagar, e isto, no caso, se apresenta impossível, pois a apuração do montante depende de atividade cognitiva a ser desenvolvida. 2. Ao promover ação de despejo, a locadora, como prova documental da alegação da falta de pagamento, apresentou recibos que emitira, e que estavam em seu poder, tendo o processo sido extinto em virtude da desocupação do imóvel. Proposta a execução, sobreveio a interposição dos embargos, alegando a embargante a ocorrência de pagamento parcial, e apresentando cópias dos mencionados documentos com a finalidade de demonstrar a sua alegação. Entretanto, não cuidou de apresentar documentação para evidenciar que houve efetivamente a entrega do dinheiro, o que possibilita o convencimento de que o pagamento não se realizou. Daí o acolhimento do inconformismo, nessa parte, para se determinar o prevalecimento da exequibilidade do valor respectivo. 3. Tendo a parte embargante adotado conduta voltada a alterar a verdade dos fatos com a finalidade de gerar erro de julgamento, caracterizada está a litigância de má-fé, na forma do artigo 80, II, do CPC, a ensejar a aplicação das sanções respectivas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000082889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1092965-44.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMF2
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
SA,
é
apelado
MULTITRADE
COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão e com observação. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1092965-44.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44432 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1092965-44.2018.8.26.0100
Comarca:SÃO PAULO 27a Vara Cível
Juiz: Vitor Frederico Kümpel
Apelante: Amf2 Empreendimentos e Participações Sa
Apelado: Multitrade Comunicação e Eventos Ltda
LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE VERBAS LOCATÍCIAS.
EMBARGOS.
JULGAMENTO
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
EXCLUSÃO
DE
VALOR
RELACIONADO ÀS DESPESAS DE REFORMA DO
IMÓVEL. PREVALECIMENTO. EXCLUSÃO DE
VALOR RELACIONADO A CINCO MESES DE
ALUGUEL, SOB A ASSERTIVA DE QUE FORAM
PAGOS. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EM
QUE NÃO HÁ EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA
ASSERTIVA. DECLARAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA
EM MAIOR PARTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
CARACTERIZADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. As despesas com
a reforma do imóvel não podem ser cobradas pela via
executiva, exatamente porque o contrato locatício,
nessa parte, não contempla obrigação provida de
liquidez. Esse requisito só se concretiza se presente, no
título, a determinação ou determinabilidade do valor a
pagar, e isto, no caso, se apresenta impossível, pois a
apuração do montante depende de atividade cognitiva a
ser desenvolvida. 2. Ao promover ação de despejo, a
locadora, como prova documental da alegação da falta
de pagamento, apresentou recibos que emitira, e que
estavam em seu poder, tendo o processo sido extinto em
virtude da desocupação do imóvel. Proposta a
execução, sobreveio a interposição dos embargos,
alegando a embargante a ocorrência de pagamento
parcial, e apresentando cópias dos mencionados
documentos com a finalidade de demonstrar a sua
alegação. Entretanto, não cuidou de apresentar
documentação para evidenciar que houve efetivamente
a entrega do dinheiro, o que possibilita o
convencimento de que o pagamento não se realizou.
Daí o acolhimento do inconformismo, nessa parte, para
se determinar o prevalecimento da exequibilidade do
valor respectivo. 3. Tendo a parte embargante adotado
conduta voltada a alterar a verdade dos fatos com a
finalidade de gerar erro de julgamento, caracterizada
está a litigância de má-fé, na forma do artigo 80, II, do
CPC, a ensejar a aplicação das sanções respectivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1092965-44.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44432 - 3 -
Voto no 44.432
Visto.
1. Trata-se de embargos à execução opostos por
MULTITRADE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA em face de
AMF2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente o pedido para, assim, excluir da execução
o valor pleiteado a título de despesas de reforma do imóvel e
determinar seja refeito o cálculo da dívida, com a exclusão: a) dos
valores cobrados a título de aluguel nos meses de outubro de 2017
a fevereiro de 2018, prevalecendo apenas as prestações locatícias
referentes aos meses de março a maio de 2018; b) da multa de 10%
sobre o valor cobrado a título de multa por rescisão antecipada do
contrato.
Assim, condenou as partes, de maneira igualitária, ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da causa, cabendo aos respectivos patronos
de cada parte o equivalente à metade.
Inconformada, apela a embargada, alegando que faz
jus ao valor destinado à reforma do imóvel, por se tratar de encargo
acessório da locação e previsto contratualmente. Além disso, estão
em aberto os aluguéis referentes aos meses de outubro de 2017 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1092965-44.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44432 - 4 -
fevereiro de 2018, pois os recibos originais estão em seu poder e
foram juntados para efetuar a demonstração de sua assertiva,
acrescentando que os pagamentos sempre foram efetuados por
meio de boletos bancários. Assim, pretende seja reconhecida a
integral improcedência do pedido.
Recurso tempestivo, bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. Somente a parte embargada apelou, de modo que
a discussão em aberto diz respeito as verbas excluídas da execução
pela sentença.
Em primeiro lugar, impõe-se reconhecer que a falta
exequibilidade do título no tocante aos gastos com reforma, pois
ausente o requisito da liquidez.
A esse respeito, é sempre atual a lição de Cândido
Rangel Dinamarco:
"Constitui judicioso entendimento dominante o de
que a liquidez do crédito se contenta com a determinabilidade
do quantum debeatur, não sendo necessário que o título se
refira, desde logo, a um montante determinado. O que importa
é que o título executivo forneça todos os elementos
imprescindíveis
para
que,
mediante
simples
operação
aritmética e aplicação da lei, possa ser encontrado o número
de unidades (na maior parte dos casos, unidades de moeda)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1092965-44.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44432 - 5 -
pelo qual a execução se fará: sendo necessário buscar
elementos aliunde, faltará o requisito da liquidez" 1.
Com efeito, embora do contrato conste a obrigação
de a parte locatária reparar os danos que causar ao imóvel e seus
pertences, a verdade é que tal cláusula não conduz ao
reconhecimento da exequibilidade, sobretudo porque, à evidência,
não contém os elementos destinados à imediata identificação do
valor a pagar. A determinação do valor, assim, depende de uma
atividade cognitiva, o que se mostra inadmissível no âmbito
executório.
Assim, quanto a essa obrigação, o contrato não
guarda conformidade com a norma do artigo 783 do CPC,
decorrendo daí a impossibilidade de admitir a atividade executória
pretendida.
Com relação aos aluguéis referentes aos meses de
outubro de 2017 a fevereiro de 2018, excluídos da execução pela
sentença, nota-se que os recibos são cópias dos documentos de fls.
27-31 dos autos da ação de despejo por falta de pagamento
(processo no 1015944-89.2018.8.26.0100). Tais documentos foram
apresentados pela autora com a petição inicial, com o intuito
evidente de indicar que os recibos ainda estavam em poder da parte
locadora, ante o inadimplemento.
Argumenta a embargada que, por estarem em seu
poder, tais documentos não comprovam o pagamento, tanto que os
aluguéis eram pagos por meio de boletos bancários.
1 - "Execução Civil", no 331, p. 494/495, 7a ed., Malheiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1092965-44.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44432 - 6 -
Evidentemente, o teor desses documentos expressa
a notícia do recebimento e quitação dos valores, e foram juntados
pela parte autora, na oportunidade da propositura da ação de
despejo, para indicar justamente a ocorrência da mora, atitude que
revela ingenuidade.
Durante o processamento da ação de despejo, a
demandada desocupou o imóvel, fato que propiciou a extinção do
processo por falta de interesse processual. A sentença, porém, na
fundamentação, reportou-se aos tais “recibos”, afirmando que a
dívida pendente era somente aquela representada pelos encargos,
dado o conteúdo dos documentos. Opostos embargos de
declaração, a matéria não foi abordada, sob a assertiva de que o
fato se tornou irrelevante, em razão da desocupação havida.
Diante desse fato, e como forma de alcançar pleno
esclarecimento, cuidou este Relator de determinar que a
embargante apresentasse a prova documental do pagamento, que
deveria estar em seu poder, mas isto não fez, circunstância que
confirma a assertiva da parte embargada.
Embora se trate de sociedade empresária, que tem
por finalidade a prática de atos de comércio e prestação de serviços
regularmente constituída, alegou, estranhamente, que não dispõe de
documentação contábil. A recusa em apresentar a escrituração
contábil, de forma a demonstrar eventuais lançamentos alusivos a
pagamentos de aluguéis nas épocas próprias constitui evidência de
que não houve o desembolso respectivo. Tais lançamentos
poderiam ser utilizados em favor da embargante (CPC, artigo 418),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1092965-44.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44432 - 7 -
mas a atitude negativa adotada leva necessariamente à conclusão
inversa.
Por outro lado, os recibos que apresentou são
exatamente os mesmos trazidos com a petição inicial, ou seja,
nenhuma novidade se fez presente.
Quanto ao cheque de fl. 233, emitido em 30 de março
de 2017, nada tem a ver com a matéria em discussão, por não se
tratar de demonstração específica do alegado pagamento dos
aluguéis em questão.
Assim sendo, em homenagem ao princípio da boa-fé
objetiva, impõe-se rejeitar a alegação de pagamento formulada pela
embargada, que não comprovou a assertiva e apenas se baseou em
documento trazido pela parte contrária, com finalidade diversa.
Enfim, comporta parcial acolhimento o inconformismo,
em virtude do que se impõe reconhecer a improcedência do pedido
em relação à exclusão dos aluguéis referentes ao período de
outubro de 2017 a fevereiro de 2018, cuja exequibilidade fica
expressamente reconhecida.
Diante desse resultado, na forma do artigo 85, § 11,
c.c. artigo 86, do Código de Processo Civil, impõe-se elevar o
montante da verba honorária sucumbencial a 11% do valor
atualizado da causa, cabendo à embargante o pagamento, em favor
do patrono da embargada, do montante correspondente a 2/3, ao
passo que, à embargada, caberá pagar a terça parte restante em
favor do advogado da embargante. Na mesma linha de raciocínio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1092965-44.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44432 - 8 -
deverá a embargante pagar o valor correspondente a 2/3 das
despesas do processo e a embarga o restante.
Por fim, diante da constatação de que a parte apelada
fez uso de artifício para propiciar erro de julgamento, alterando a
verdade dos fatos, é inegável que se encontra tipificada a situação
do artigo 80, inciso II, do CPC, caracterizando a litigância de má-fé.
Em virtude disso, na forma do artigo 81 do CPC, impõe-se condená-
la ao pagamento da multa de 5% sobre o valor atualizado da causa
e da indenização, cujo valor será apurado por liquidação.
3. Ante o exposto, nesses termos e com essa
observação, dou parcial provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator